Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABUSIVIDADE DE COBRANÇA. PERÍCIA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. BAIXA COMPLEXIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. O artigo 2o, caput e §4o, da Lei 12.153/2009, disciplina a competência absoluta dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até 60 (sessenta) salários mínimos.

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: a Lei no 9.099/1995 definiu critérios objetivos para determinar o que significa "causas de menorcomplexidade", entre eles que o valor da causa não exceda a (40) vezes o salário mínimo. Assim, estando o valor da causa situado dentro dessa faixa, a pequena complexidade é presumida.” (RMS 48.413/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 06/06/2019).

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o procedimento especial da ação de consignação de pagamento não é incompatível com o rito do Juizado Especial. (CC 98.221/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 09/12/2008)

6. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.